Tribunal: TJSP
Processo: 2163002-20.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM PEDIDO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado ( requisitos previstos no artigo 1.022, do Diploma Processual Civil ). Ação devidamente analisada, de forma clara, sendo considerados todos os elementos constantes nos autos

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM PEDIDO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado ( requisitos previstos no artigo 1.022, do Diploma Processual Civil ). Ação devidamente analisada, de forma clara, sendo considerados todos os elementos constantes nos autos até o momento de prolação do acórdão, não restando qualquer ponto sujeito a apreciação judicial. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2163002-20.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante EDINETE OLIVEIRA DOS SANTOS, é embargado LUIZ ARRIGUI
BARRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2163002-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Recurso de Embargos de Declaração no 2163002-20.2020.8.26.0000/50000.
Comarca: São Paulo Foro Regional de São Miguel Paulista.
01a Vara Cível.
Processo no 2163002-20.2020.8.26.0000.
Prolator ( a ): Juíza
Embargante ( s ): Edinete Oliveira dos Santos.
Embargado ( s ): Luiz Arrigue Barreto.
VOTO No 50.145/2021.--
RECURSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
AÇÃO DE DESPEJO POR
FALTA
DE
PAGAMENTO
COM
PEDIDO
DE
COBRANÇA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no julgado ( requisitos previstos no artigo 1.022, do
Diploma Processual Civil ). Ação devidamente analisada, de
forma clara, sendo considerados todos os elementos
constantes nos autos até o momento de prolação do acórdão,
não restando qualquer ponto sujeito a apreciação judicial.
Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.
Vistos.
Embargos
de
declaração
opostos por Edinete Oliveira dos Santos ( folhas 01/03 do
incidente propriedades do documento processo eletrônico ),
com espeque no artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
contra o Venerando Acórdão de folhas 330 usque 335 que, por
unanimidade de votos, conheceu em parte o agravo de
instrumento apresentado pela embargante, e na parte
conhecida, lhe negou provimento.
Em
síntese,
alega
a
embargante a existência de obscuridade e omissão no Julgado.
Aduz, então, não ter sido analisado de forma regular o conjunto
probatório coligido, sendo insuficiente a fundamentação
constante em suas razões. Aduz, também, julgamento fora do
pedido ( “ultra petita” ), vez que o agravo de instrumento versa
sobre a concessão de efeito suspensivo ( ou não ) à impugnação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2163002-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
ao cumprimento de sentença apresentado, não existindo
questionamento expresso acerca da validade da penhora do
imóvel de propriedade da executada.
Pugna pelo acolhimento dos
embargos, com excepcionais efeitos infringentes.
Este é o relatório
Os embargos não merecem
guarida.
Notório o inconformismo da
embargante com a decisão desta Câmara que, por si só, não é
motivo legal para se dar guarida às pretensões do recurso.
Efetivamente,
em
nenhum
momento foi apontada qualquer obscuridade, contradição ou
omissão que justificasse o recebimento de embargos, nos moldes
do que dispõe o artigo 1.022 do vigente Diploma Processual.
De pronto, observa-se que a
contradição apta a ensejar a propositura de embargos
aclaratórios é aquela contradição interna, ou seja, entre
assertivas existentes na mesma decisão, e não aquela entre
afirmações lançadas em decisões diversas, ou ainda, entre a
conclusão do julgado e determinado elemento probatório
suscitado por uma das partes.
Outrossim, de forma clara a
decisão embargada indicou os motivos e fundamentação que
levaram à conclusão adotada. Trata-se de insurgência contra a
respeitável decisão agravada ( folha 316 dos autos principais )
que recebeu a impugnação ofertada pela agravante ( ora
embargante ) sem a concessão de efeito suspensivo. E de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2163002-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
expressa foi indicado ausência de fundamento relevante que
justifique o recebimento do incidente também no efeito
suspensivo.
O
Acórdão,
outrossim,
conheceu apenas em parte o agravo de instrumento, negando
provimento na parte conhecida. Ou seja, manteve integralmente
a decisão agravada, de forma que não há que se falar em
julgamento “extra petita”.
Logo, não há que se falar em
dúvida, vez que ausente qualquer lacuna no julgado,
obscuridade quanto ao conteúdo do decidido, contradição nos
termos exarados por esta Câmara Julgadora ou erro material a
ser sanado.
A propósito é oportuno neste
ponto o escólio do mestre Moacyr Amaral Santos:
"... Ocorre obscuridade sempre que há falta de
clareza na redação do julgado, tornando difícil
dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata
interpretação. (...) Verifica-se a contradição quando
o
julgado
apresenta
proposições
entre
si
inconciliáveis. Dá-se a omissão quando o julgado
não se pronuncia sobre ponto, ou questão, suscitado
pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam
pronunciar-se de ofício". (in "Primeiras Linhas de
Direito Processual Civil, 3( vol., pág. 150, 8a ed.,
Ed. Saraiva).
Os
embargos,
repita-se,
visam simplesmente facilitar a compreensão, a inteligibilidade
de sentença ou acórdão a tal ponto maculados por falta de
clareza, por obscuridade, contradição ou omissão referente a
ponto sobre o qual era imprescindível e oportuna a manifestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2163002-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
judicial, o que não é mesmo o caso dos autos.
Portanto,
não
havendo
omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, não se
acolhe os embargos interpostos, vez que ausentes os requisitos
do artigo 1.022 do atual Diploma Processual Civil.
Ante o exposto, rejeitam-se
os embargos de declaração, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR